Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-37.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018165-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), MARCELLO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 706.436.441-72 (AGRAVANTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018165-37.2019.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

MARCELLO FERREIRA DE CARVAL

AGRAVADO(S):

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS TAXAS, TRIBUTOS, IMPOSTOS OU OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO TERRENO A PARTIR DE MARÇO/2018 – NÃO VERIFICADA A
PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
IMPOSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciado dos autos a intenção do agravante em rescindir o contrato de compra e venda desde março/2018, não há que se falar em tutela de urgência para a suspensão da cobrança das taxas, tributos, impostos ou outras despesas decorrentes do terreno a partir desta data.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELLO FERREIRA DE CARVAL
contra a decisão que, na
Ação de Rescisão Contratual
proposta em face da
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do contrato a partir de março de 2018, a fim de que se desconsiderassem as taxas, tributos, impostos e outras despesas correspondentes ao imóvel, “
diante da ausência de disposição expressa no contrato da possibilidade de rescisão unilateral, bem como da ausência de efetiva notificação da resilição, além da não demonstração do inadimplemento ou mora da empresa vendedora”.
(ID. 25923488 – pg.12)

Em síntese, sustenta o agravante que após a celebração do contrato de Compra e Venda com a agravada em meados de junho/2015 para a aquisição de um terreno no Condomínio Belvedere II, por R$ 168.861,00, vem passando por serias dificuldades financeiras que o impediram de continuar adimplindo suas obrigações, resultando em adendos à promessa de compra e venda do imóvel, mais precisamente nos meses de julho de 2016, novembro de 2016, outubro de 2017 e março de 2018.

Destaca que o prazo de entrega do imóvel estava inicialmente previsto para o mês de abril de 2019, prorrogável por mais 6 (seis) meses, e que as taxas condominiais passariam a ser devidas somente a partir da entrega do empreendimento com todas as obras de infra-estrutura descritas no memorial descritivo concluídas e aptas a serem vistoriadas, prevendo também a multa de 20% sobre o valor do bem para o caso de rescisão do contrato.

Afirma que mês de dezembro de 2018, ante ao atraso de mais algumas parcelas, foi ofertado ao Requerente mais uma renegociação da dívida, tendo ocorrido o mesmo no mês de janeiro de 2019 e fevereiro de 2019.

Assim, afirma que, sem possibilidade de realizar os pagamentos, insistentemente a agravada procurava forçar-lhe a renegociar a divida, o que por fim, restou negado pelo agravante, que solicitou o levantamento dos valores pagos, bem como os termos em que ocorreria a devolução dos recursos despendidos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a suspensão dos pagamentos a partir de março/2018 “
uma vez que os documentos anexados a iniciais demostram que o Agravante, por diversas vezes, solicitou a rescisão unilateral do contrato neste ato anexado, em diversas oportunidades, tendo sido o mesmo ignorado pela Agravada, motivo pelo qual a sua vigência integral impingiria ao Agravante dano incomensurável haja vista que as despesas referentes às parcelas continuam a fluir normalmente bem como as decorrentes da entrega do empreendimento que, mesmo a posteriori e em descumprimento dos termos iniciais, já foi efetivada, começando a correr despesas condominiais, tudo isso sem mencionar os impostos”.
(ID. 25923463 – pg.5)

A liminar recursal foi indeferida (ID 26257968).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 30655460).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 25923463), que o autor, ora agravante, firmou com a requerida um contrato particular de promessa de compra e venda de um terreno no Condomínio Belvedere II, localizado na quadra 8, lote 15, Alameda Gratidão, por R$ 168.861,00 (cento e sessenta e oito mil e oitocentos e sessenta e um reais), que seria pago mediante uma entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o restante em 179 parcelas de R$ 1.883,64 (mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Contudo, sobreveio a decisão agravada que
indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do contrato a partir de março de 2018, sob alegação de que:

O contrato de compra e venda prevê em sua Cláusula Décima Nona a rescisão contratual no caso de inadimplemento por parte do comprador, contudo, desde que haja expressa anuência da vendedora, quando será devida a esta o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o preço do imóvel, a título de despesas obrigatórias administrativas e tributárias (Id 22955473 – p. 38).

No caso em tela, tratando-se de resilição unilateral, caberia ao denunciante notificar a outra parte para que tomasse conhecimento da vontade de resilir o contrato. Todavia, ao contrário do afirmado na inicial, tal notificação não ocorreu, a não ser simples solicitação de averiguação da possibilidade de se suspender o contrato, conforme já mencionado, que não se confunde com o ato de notificação.

Logo, cumpre assinalar que, diante da ausência de disposição expressa no contrato da possibilidade de rescisão unilateral, bem como da ausência de efetiva notificação da resilição, além da não demonstração do inadimplemento ou mora da empresa vendedora, não conta o requerente com a necessária probabilidade do direito para o deferimento liminar do pedido nesta fase processual.

Pois bem
.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado (fumus boni iuris), e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado (periculum in mora).

Em relação à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
- que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
. (in "Novo Código de Processo Civil Comentado", 1ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que “
o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do 'status quo' poderá tornar inútil a garantia ou a posterior realização do direito (execução para segurança)
”. (in "Processo civil brasileiro", volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2, 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).

Verifica-se que há o interesse do autor, aqui agravante, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes, contudo, diante das inúmeras renegociações da dívida e aceitação dos adendos por meio dos pagamentos efetuados até
novembro/2018
, não há como suspender os pagamentos das taxas, tributos, impostos ou outras despesas decorrentes do terreno a partir de
março/2018
.

Outrossim, ainda que o e-mail enviado em março de 2018 tenha sido ratificado pelo departamento jurídico da empresa agravada no sentido de rescindir o contrato, o “termo aditivo” assinado pelo agravante (ID. 25923484 – pg. 12) nada especifica quanto a este assunto, bem como após esta data verifica-se outros e-mails enviados pelas partes discutindo outros novos adendos ao contrato (ID. 25923484 – pg. 13/17).

Assim, não é possível, nesta fase processual, suspender os pagamentos a partir de março/2018, mormente por considerarmos os
prints
das conversas de
whatsapp
(ID. 25923491 – pg. 46),

onde verifica-se que de fato o agravante fora incisivo em dizer que não tem interesse na continuidade do contrato apenas em
julho/2019

e que não gostaria que a empresa agravada insistisse, e prossegue afirmando que gostaria de formalizar a rescisão.

Tal intenção do agravante também é confirmada pela formalização da rescisão enviada à agravada com aviso de recebimento em 26/11/2019 (ID. 25923493).

Logo, não se mostra presente a probabilidade do direito alegado pelo agravante para o deferimento da liminar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – AVENÇA ASSINADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS – PRECARIEDADE FINANCEIRA ATUAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Se não há DEMONSTRAÇÃO da urgência postulada, uma vez que os fatos tratados são pretéritos e consolidados há mais dois anos, impõe-se a manutenção do decisum que bem indeferiu o pleito de urgência initio litis
.” (TJMT – N.U 1002827-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NOTIFICAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI nº 6766/79 - TUTELA DE EVIDÊNCIA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 311, IV DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)Tratando-se de pedido cujas alegações não podem ser comprovadas apenas com os documentos carreados à inicial, muito embora haja tese firmada em julgamento de recurso repetitivo e súmula do STJ, deve ser indeferido o pedido de restituição dos valores pagos, uma vez que os recorrentes pleiteiam a RESCISÃO por culpa das vendedoras, calcada em matérias que demandam maior dilação probatória, inclusive a respeito do montante a ser restituído.” (TJMG - AGRAVO de INSTRUMENTO-Cv 1.0000.18.133077-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 18/12/2018)
.” (TJMT – N.U 1002464-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA NOMEAR O AUTOR FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM A FIM DE CONSERVÁ-LO EM BOM ESTADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se ausente os REQUISITOS autorizadores do artigo 300 do CPC, o indeferimento da TUTELA de urgência é medida que se impõe. Situação fática que demanda dilação probatória na origem
.” (TJMT – N.U 1013975-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Portanto, não se verifica a presença de elementos capazes de reverter, ao menos nesta fase processual, a medida indeferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020